Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703957-10.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDA: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação de todos os pedidos quando o pleito deduzido pela parte foi, sim, objeto de análise pelo magistrado de origem. 2. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar. 3. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o liame entre os dois eventos, impossível a responsabilização do Estado pelos danos sofridos. 4. As circunstâncias do caso não evidenciam que a Ré tenha agido de forma imprudente ou ilegal ao tornar sem efeito as aposentadorias dos servidores substituídos processualmente; ao contrário, percebe-se que a Administração Pública agiu em estrita observância à legalidade, ao comando judicial exarado por este eg. TJDFT na ADI no 2014.00.2.028783-4 e ao entendimento jurisprudencial dominante à época. 5. Diante da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos normativos que haviam respaldado a aposentadoria dos servidores, com eficácia ex tunc, aplicava-se ao caso o enunciado da Súmula 473/STF, que dispõe que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 6. Uma vez que não há comprovação de conduta ilícita a ser atribuída à Administração Pública, inexistindo nexo de causalidade entre a ação estatal e os supostos danos sofridos pelos substituídos processuais, não há que falar em dever da Ré de indenizar o Autor. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, argumentando que, após a efetiva conversão do tempo trabalhado em condições especiais em comum, diversos substituídos processuais haviam sido contemplados com a aposentadoria, mas com o julgamento da ADI/TJDFT 2014.00.2.028783-4 eles foram obrigados a voltar à atividade, de forma totalmente abusiva, privando-os do gozo do benefício previdenciário e recebimento de seus proventos, sendo forçados a trabalhar além do tempo estipulado pela legislação correlata, tudo em razão do ato comissivo praticado pela administração pública. Afirma que é assente que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, independente de dolo ou culpa, nem do caráter lícito ou ilícito da atitude do agente público, bastando que seja demonstrada sua ação ou omissão, bem como o nexo de causalidade e os danos, os quais foram devidamente comprovados nos autos. No extraordinário, aponta afronta aos artigos 5o, caput, 6o e 37, §6o, todos da Constituição Federal, repetindo os argumentos da alínea “b” do especial. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 35097782). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso vertente, não é possível o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos supostos prejuízos mencionados pelo Autor/Apelante. (...) Dessa forma, considerando todos os contornos fáticos do feito, observa-se que, como bem pontuou o d. magistrado de origem, “quando os subsistidos foram compelidos a voltarem a trabalhar, deixando a aposentadoria que já havia sido deferida a eles, não houve ato ilícito, mas sim, um ato amparado no julgamento da ADI/TJDFT 2014.00.2.028783-4 que declarou a inconstitucionalidade dos itens ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘i’, ‘j’ e ‘k’ do item III da Decisão no 6611/2010 TCDF e do item I da Decisão no 3662/2014” (ID 30365446 - pág. 4), com efeitos retroativos e eficácia erga omnes. (...) Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não se vislumbra que a Ré tenha agido de forma imprudente ou ilegal ao tornar sem efeito as aposentadorias dos servidores em questão, ao contrário, percebe-se que a Administração Pública agiu em estrita observância à legalidade, ao comando judicial exarado por este eg. TJDFT na ADI no 2014.00.2.028783-4 e ao entendimento jurisprudencial dominante à época” (ID 32406879). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, caput, 6o e 37, §6o, todos da CF, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 35097782). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025